Tribunal: STJ
Processo: 1006098-49.2020.8.26.0562
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2303562 - SP(2023/0043376-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E P DE M
AGRAVANTE
: S DE O M
ADVOGADOS
: OLAVO JOSE JUSTO PEZZOTTI - SP083733
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
AGRAVADO
: P M DE F C
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO - SP184090
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
PAULO CÉSAR AMORIM - SP272481
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. INTEIRO
TEOR DO JULGADO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS TÉCNICAS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência do inteiro teor do julgado, incluindo a certidão de julgamento, constitui
vício substancial insanável, nos termos do
§ 4o, do
e
§
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
4o, do RISTJ.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/02/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 13cb0a9c-3268-40ca-b01f-f0d983e1a111

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2303562 - SP (2023/0043376-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E P DE M
AGRAVANTE
: S DE O M
ADVOGADOS
: OLAVO JOSE JUSTO PEZZOTTI - SP083733
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
AGRAVADO
: P M DE F C
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO - SP184090
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. INTEIRO TEOR DO JULGADO.
AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS TÉCNICAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência do inteiro teor do julgado, incluindo a certidão de julgamento, constitui vício
substancial insanável, nos termos do
§ 4o, do
e
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
RISTJ.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual não
se conheceu dos embargos de divergência opostos por E. P. DE M. e S. DE O. M. contra
acórdão proferido pela Terceira Turma, assim ementado (fls. 1461/1470, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SÚMULA 284/STF.
SUCUMBÊNCIA DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO PELA PARTE ADVERSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se manifestado de forma suficiente sobre os pontos
relevantes da lide, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53329003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 55aea5f2-8fec-4dbb-8a93-f4d8bffa56c5

2. Incidente a
a obstar o conhecimento do reclamo, uma vez que as
Súmula 284/STF
razões recursais se mostram dissociadas do fundamento da decisão (inexistência de
partilha).
3. Considerando que o Tribunal local concluiu pela sucumbência recíproca e pela
sucumbência mínima da recorrida, sem razão os recorrentes quando persistem no
argumento de que os ônus da sucumbência devem ficar a cargo exclusivo da
demandada ou que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser
calculados por equidade.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.

Os embargos de declaração foram decididos nos seguintes termos (fls. 1500
/1502, e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
DEMONSTRADAS.
PRETENSÃO
INFRINTENTE DESCABIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Não demonstraram os embargantes a existência de omissão e contradição mas,
tão somente, a pretensão infringente, sabidamente descabida.
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte agravante, em suas razões, alega que está caracterizada a
divergência entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma (
.
REsp 1824564/RS)
Reforça que, em diversas oportunidades, apresentou certidão detalhada do processo e
do acórdão paradigma, comprovando a publicação no Diário da Justiça Eletrônico/STJ.
Suscita, ainda, que a falta da certidão de julgamento consiste em mero vício formal,
passível de correção nos termos do
parágrafo único, CPC. Por fim, pede o
art. 932,
acolhimento dos embargos de divergência.
A parte agravada, regularmente intimada, pediu o não provimento do recurso
(fls. 1667/1682, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está jurídica
e tecnicamente correta (fls. 1905/1907, e-STJ):

“É, no essencial, o relatório. Decido.
Os embargos não reúnem condições de serem processados.
Documento eletrônico VDA53329003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 55aea5f2-8fec-4dbb-8a93-f4d8bffa56c5

A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de Processo
art 1.043,
Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência
de dissídio em sede de embargos de divergência, deve proceder à juntada da cópia
do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. ‘(...) A Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a
respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses
elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o
seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável.’ (AgInt nos EAR Esp n.
1.950.564/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
D Je de
).
13/6/2023,
16/6/2023.
No mesmo sentido: AgInt nos EAR Esp n. 1.760.860/PR, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Seção, julgado em
D Je de
e; AgInt nos E
15/8/2023,
18/8/2023,
Dcl nos ER Esp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
D Je de
26/9/2023,
6/10/2023.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da interposição do
recurso, colacionou cópia da ementa do acórdão, do voto, voto-vencido, voto-vista,
voto-vencedor, voto-desempate, e da certidão de publicação do julgado. No entanto,
observa-se que a parte deixou de juntar o inteiro teor do julgado, descumprindo regra
técnica do presente recurso.
Com efeito, a certidão/termo de julgamento compõe o julgado a que se refere, de
modo que sua ausência representa o descumprimento de regra técnica nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que constitui vício substancial
insanável.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU VÁRIOS ÓBICES PROCESSUAIS
AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES, NOTADAMENTE A
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA MANEJADOS EM
SÚMULA N. 07/STJ.
DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO OU
CONFIGURAÇÃO
DO
DISSENSO
PRETORIANO.
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNA JUNTADA DE CERTIDÕES DE JULGAMENTO. DIÁRIO OFICIAL
NÃO
É
REPOSITÓRIO
OFICIAL
DE
JURISPRUDÊNCIA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. INAPLICAÇÃO DO
PARÁGRAFO
ART. 932,
ÚNICO, DO
PARADIGMAS PROLATADOS EM HABEAS
CPC/2015.
CORPUS. INVIABILIDADE. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de oportuna juntada das certidões de julgamento desatende a
exigência legal e regimental de citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, para o fim de demonstrar o alegado dissídio. Trata-se de vício
substancial, portanto, insanável, consoante farta e uníssona jurisprudência
desta Corte Superior.
2. "A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso
uniformizador - nos moldes exigidos pelo
§ 4o, do CPC e pelo
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ - constitui claramente vício substancial, resultante da
art. 266,
não observância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art. 932
da
para complementação de fundamentação" (AgInt nos
Lei n. 13.105/2015
Documento eletrônico VDA53329003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 55aea5f2-8fec-4dbb-8a93-f4d8bffa56c5

EAR Esp 1238270/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL,
julgado em
D Je
.
13/10/2020,
27/10/2020)
3. Ademais, "[m]esmo na égide do novo CPC, o § 1o do
restringe os
art. 1.043
julgados que podem ser objetos de comparação, em sede de embargos de
divergência, a recursos e ações de competência originária, não podendo,
portanto, funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações que têm
natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus, mandado
de segurança, habeas data e mandado de injunção" (AgInt nos EAR Esp
474.423/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
D Je
.
02/05/2018,
10/05/2018)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAR Esp 1472525/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em
D Je
.
09/12/2020,
18/12/2020)
Ademais, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou
Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos EAR Esp n. 1.399.185
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
D Je de
24/5/2023,
26/5/2023.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do
da
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n.
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para
art. 932,
art. 1.029,
que a parte sane vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE 2015. PRECEDENTES.
ART. 932
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos ER Esp 1617799/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
D Je
23/08/2022,
25/08/2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 266,
de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
art. 266
liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA53329003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 55aea5f2-8fec-4dbb-8a93-f4d8bffa56c5

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça”.

A decisão agravada indeferiu os embargos de divergência sob o fundamento
de vício substancial insanável. Para tanto, argumentou que a parte deixou de juntar o
inteiro teor do julgado, descumprindo regra técnica do recurso. A certidão de julgamento
é parte integrante do julgado e sua ausência constitui vício substancial insanável,
conforme
§ 4o, do
e
§ 4o, do RISTJ. Além disso, a mera
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
menção ao Diário da Justiça não supre a exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, pois o órgão publica apenas a ementa do acórdão.
Ou seja: diversamente do alegado pelo agravante, não se trata de vício
meramente formal passível de correção. A parte agravante insiste em repisar os
argumentos já exaustivamente debatidos.
Esta Corte já sedimentou posicionamento firme sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
§ 4o DO CPC.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA.
(...)
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto indispensável para
a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na
petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto
aos paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do
inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e
(IV) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a
indicação da respectiva fonte na internet.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 2.511.536/MG,
Especial, julgado em
DJEN de
.
6/8/2025,
13/8/2025)

Desse modo, não há que se falar em excesso de rigor formal, uma vez que a
norma e a jurisprudência são uníssonas quanto aos pressupostos indispensáveis ao
conhecimento dos embargos de divergência.
Portanto, diante da fundamentação trazida pelo recorrente, o agravo interno
não merece ser provido.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53329003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 55aea5f2-8fec-4dbb-8a93-f4d8bffa56c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.303.562 / SP
Número Registro: 2023/0043376-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060984920208260562 1006098492020826056250000 10261968920198260562 20220000340697
20220000532313 22879852820198260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : E P DE M
EMBARGANTE : S DE O M
ADVOGADOS
: OLAVO JOSE JUSTO PEZZOTTI - SP083733
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
EMBARGADO : P M DE F C
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO - SP184090
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
PAULO CÉSAR AMORIM - SP272481
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
Documento eletrônico VDA54082802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 52407d5b-3820-436d-9de8-8e12a1433d30

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E P DE M
AGRAVANTE : S DE O M
ADVOGADOS : OLAVO JOSE JUSTO PEZZOTTI - SP083733
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO - SP086906
SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
AGRAVADO
: P M DE F C
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO - SP184090
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
PAULO CÉSAR AMORIM - SP272481
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o
Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 52407d5b-3820-436d-9de8-8e12a1433d30